Tribunal: TJSP
Processo: 2211269-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Tutela Antecipada de Urgência. Recurso provido. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência para sustar protestos e impedir a inclusão do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, sem exigência de caução. A agravante sustenta a necessidade de caução para suspensão do protesto, alegando operações

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Tutela Antecipada de Urgência. Recurso provido. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência para sustar protestos e impedir a inclusão do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, sem exigência de caução. A agravante sustenta a necessidade de caução para suspensão do protesto, alegando operações de cessão de créditos com a corré Brascam, nas quais a agravada foi sacada dos títulos emitidos, com adimplemento regular em casos anteriores. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há necessidade de prestação de caução para a manutenção da suspensão dos protestos das duplicatas. III. Razões de Decidir 3. O art. 300 do CPC prevê tutela de urgência quando há probabilidade do direito e perigo de dano. O perigo de dano está presente devido à negativação que pode comprometer relações negociais. 4. Não há elementos suficientes que evidenciem a probabilidade de direito, pois a documentação apresentada indica relação comercial que confere lastro aos títulos protestados. IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se parcial provimento ao recurso, consignando a necessidade de prestação de caução para manutenção da suspensão do protesto das duplicatas 159096/DF e 159096/EF. Tese de julgamento: 1. Necessidade de caução para suspensão de protesto. 2. Existência de relação contratual que autoriza cobrança dos valores protestados.